Tribunal: TJSP
Processo: 1024999-98.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000332667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1024999-
98.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e
NOVA ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são
agravados ADEILSON MARTINS DE SOUZA e IVANE SOUZA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024999-98.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1024999-98.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (43a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A E NOVA
ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADOS: ADEILSON MARTINS DE SOUZA E IVANE SOUZA
MARTINS
VOTO No 33.258
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
integral em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido
o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A E OUTRA contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024999-98.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
3
inaplicabilidade do precedente repetitivo, por existir
cláusula
de
alienação
fiduciária
no
contrato
entabulado entre as partes, de modo a incidir o
disposto na Lei no 9.514/97 e não no CDC. Aduzem que a
culpa pela rescisão contratual deve ser imputada aos
compradores, porque as obras básicas do empreendimento
foram encerradas dentro do prazo e apenas pendem de
finalização àquelas relacionadas às águas pluviais,
que não foram concluídas por motivo de força maior.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024999-98.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.300.418/SC,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 550/554.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 510/522) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
devolução
integral dos valores pagos, em razão da culpa da
vendedora pelo desfazimento do negócio.
Destaca-se trecho do julgado: “Bem por
isso que, tendo havido descumprimento contratual, era
mesmo de ser deferida a restituição, aos autores, da
totalidade dos valores pagos pelo imóvel. É que todo
negócio jurídico bilateral e oneroso comporta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024999-98.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
5
resolução por inadimplemento na forma do artigo 475,
parte final, do Código Civil. E o desfazimento da
avença, por culpa das rés, leva a que se restabeleça o
status quo ante observando-se a reparação do prejuízo
causado aos adquirentes como corolário da rescisão.
Assim, desfeito o negócio por circunstâncias alheias
aos demandantes, é de rigor a devolução integral do
valor adimplido em decorrência do negócio" (fls. 516).
Com relação à alegada aplicação da Lei
no 9.514/97, inviável o seguimento do reclamo, uma vez
que as razões recursais, também neste aspecto, buscam
a prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Neste sentido, o
E. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de
que, na hipótese de descumprimento contratual por
parte da vendedora, as consequências devem ser regidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e, portanto,
submetem-se ao regramento estabelecido pelo tema 577.
Confiram-se
os
seguintes
precedentes:
REsp
no
1.800.700/SP, Rel. Min. Raúl Araújo, DJe de 1.4.2019;
AREsp
no
1.432.046/SP,
Rel.
Min.
Maria
Isabel
Gallotti,
DJe
de
21.3.2019;
AgInt
no
AREsp
no
1.402.727/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
de 15.3.2019; REsp no 1.711.175/SE, Rel. Min. Paulo de
Tarso
Sanseverino,
DJe
de
15.2.2019;
REsp
no
1.767.251/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe
de 30.10.2018; e REsp no 1.710.516/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe de 2.4.2018.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024999-98.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
6
regime dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo a ausência de culpa pela rescisão
contratual buscam a prevalência de tese já rejeitada
no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO